Tribunal: CARF
Processo: 15983.720634/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
INÉPCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Diante da discriminação clara e precisa dos pressupostos de fato e de direito do lançamento de ofício, não há que se falar em inépcia do auto de infração.
NULIDADE. PROCEDIMENTO DE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, uma vez observado o procedimento do art. 32, caput e § 2°, da Lei n° 12.101, de 2009.
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES. RE-RG 566.622.
Por força do decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao tema n° 32 de repercussão geral, o art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, deve ser compreendido à luz do critério eclético adotado pelo Ministro Teori Zavascki nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, uma vez que, quando do julgamento conjunto dos embargos de declaração no RE-RG 566.622 e nas ADIs/ADPFs, a Corte adotou tal critério para reformular a tese relativa ao tema n° 32, mas sem empreender a uma análise casuística dos incisos e parágrafos do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, à luz dessa reformulação, apenas declarando o inciso II, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001, expressamente constitucional e o inciso III e os parágrafos 3°, 4° e 5°, alterado e acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, expressamente inconstitucionais, restando, por conseguinte, os demais incisos e parágrafos formalmente constitucionais na medida em que não interfiram na definição do modo beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal interferência quando houver respaldo no art. 14 do CTN. Em face de embargos de declaração opostos nos autos do RE no 566.622, não há decisão definitiva em relação ao inciso II do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720634/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.639 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO AMPARO AOS PRAIANOS DO GUARUJA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
INÉPCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Diante da discriminação clara e precisa dos pressupostos de fato e de direito do
lançamento de ofício, não há que se falar em inépcia do auto de infração.
NULIDADE. PROCEDIMENTO DE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, uma vez observado o
procedimento do art. 32, caput e § 2°, da Lei n° 12.101, de 2009.
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES. RE-RG 566.622.
Por força do decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao tema n° 32
de repercussão geral, o art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, deve ser compreendido
à luz do critério eclético adotado pelo Ministro Teori Zavascki nas ADIs 2.028,
2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, uma vez que, quando do
julgamento conjunto dos embargos de declaração no RE-RG 566.622 e nas
ADIs/ADPFs, a Corte adotou tal critério para reformular a tese relativa ao tema
n° 32, mas sem empreender a uma análise casuística dos incisos e parágrafos
do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, à luz dessa reformulação, apenas
declarando o inciso II, na redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001, expressamente constitucional e o inciso III e os parágrafos 3°, 4° e
5°, alterado e acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, expressamente
inconstitucionais, restando, por conseguinte, os demais incisos e parágrafos
formalmente constitucionais na medida em que não interfiram na definição do
modo beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal
interferência quando houver respaldo no art. 14 do CTN. Em face de embargos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720634/2011-02
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720634/2011-02

de declaração opostos nos autos do RE no 566.622, não há decisão definitiva
em relação ao inciso II do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido
o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 426/459) interposto em face de decisão (e-
fls. 400/420) que julgou improcedente impugnação contra o Auto de Infração - AI n°
37.329.653-3 (e-fls. 03/10), no valor total de R$ 1.414.001,64, a envolver as rubricas “12
Empresa”, “13 Sat/rat” e “14. C.ind/adm/aut” (levantamentos: FP - FOLHA DE PAGAMENTO
e CI - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL) e competências 01/2007 a 12/2007, e o Auto de
Infração AI n° 37.329.654-1 (e-fls. 11/18), no valor total de R$ 299.702,66, a envolver a rubrica
“15 Terceiros” (levantamento: FP - FOLHA DE PAGAMENTO) e competências 01/2007 a
12/2007, cientificados em 26/12/2011 (e-fls. 228). Do Relatório Fiscal (e-fls. 19/42), extrai-se:
(...) em 23 de outubro de 2008, -antes da publicação da MP- a Receita Federal do Brasil
enviou o Ofício no 2687 ao senhor diretor presidente da Associação Amparo aos
Praianos do Guarujá, comunicando-lhe que não constavam nos sistemas da RFB
recolhimentos das contribuições previdenciárias referentes aos segurados empregados
(art.20 da Lei 8.212/91), a partir da competência 02/2007, alertando sobre a pena da
perda da isenção da cota patronal, conforme dispõe o parágrafo 6o do art. 55 da Lei
8212/91, abaixo transcrito, se não comprovasse o recolhimento no prazo de 15 dias
corridos a contar do recebimento do ofício.
(...) A empresa protocolizou resposta ao ofício, em 12.11.2008, informando que estava
com as contribuições regularizadas até julho de 2007 e para saldar os demais débitos
pediu dilação de prazo, alegando não haver possibilidade de efetuar o recolhimento
naquele momento.
Analisado o conta-corrente da empresa, verificou-se o parcelamento das competências
compreendidas entre 02/2007 e 07/2007 e a ausência de recolhimento entre 08.2007 a
01.2008 e 03.2008 a 08.2008, competências para as quais foram emitidos DCG ́s –
Débitos Confessados em GFIP, inscritos na dívida ativa da União Federal.
11.3 Com fulcro nos elementos elencados, que infringiram o disposto no § 6o do art. 55
da Lei 8212/91, combinado com o art.206, §§12 e 13 do Regulamento da Previdência
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720634/2011-02

Social, em face da existência de débitos exigíveis pela Previdência Social, foi emitido o
Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 01/2009, em 13.02.2009, para
surtir efeitos a partir de 01/11/2007, que lhe causa a perda da isenção até 29.11.2009,
data até a qual vigorou a Lei 8212/91. A partir desta data, há que ser analisada pelos
dispositivos da lei 12101 de dezembro/09.
A empresa tomou conhecimento do cancelamento da isenção até 29.11.2009, por meio
dos Ofícios 335/2009, de 11/03/2009 e 496/2009, de 14/04/2009 e, apresentou
impugnação ao Ato Declaratório, tempestivamente, dando origem ao processo no
15.983.000331/2009-70, em 13.04.2009.
(...) 13. Consoante os artigos 32, 44 e 45 da Lei 12101, o processo 15.983.000331/2009-
15, após o julgamento pelo CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS – CARF (Segunda Seção de Julgamento) foi devolvido à Delegacia Federal de
Santos para lavratura de auto de infração no período em que restasse demonstrado o
descumprimento dos requisitos necessários ao gozo da isenção.
(...)16. O art. 51 do Título VII da Consolidação do Estatuto Social da Associação
Amparo aos Praianos do Guarujá determina que composição da Diretoria Geral será
formada por: Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor Superintendente
Geral, Diretor 1o Secretário, Diretor 2o Secretário, Diretor 1o Tesoureiro e Diretor 2o
Tesoureiro. Complementando, o art. 102, caput do Título XV desse Estatuto preconiza
que os Membros da Diretoria Geral exerçam cargos gratuitamente, sem qualquer tipo de
remuneração, vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, em razão das
competências, funções ou atividades que lhes são atribuídas, ressalvado o disposto no
artigo 77. O artigo 77 estabelece que as demais atividades administrativas em geral se
subordinam a prestação de serviços mediante contrato de trabalho.
17. A Assembléia Geral reuniu-se em 04.10.2006 para eleger nova Diretoria para o
biênio 2006-2008. Dentre os presentes assinaram a ata dessa Assembleia os senhores
Marcelo Mendes Passaes e senhor Fernando Mendes Passaes, qualificados como
Diretor-Presidente e Diretor 1o Secretário, respectivamente, embora nas folhas de
pagamento o senhor Marcelo Mendes Passaes encontra-se listado como Administrador
Geral. Essa Assembleia deu posse à nova Diretoria Geral, com os cargos elencados no
Quadro Resumo de Múltiplos Vínculos a seguir, sendo que os senhores Marcelo e
Fernando Mendes Passaes percebem remuneração em folhas de pagamento decorrente
desses cargos.
17.1 Resta constatado que a Associação desrespeita o art. 102 de seu Estatuto Social.
(...) Construímos o Quadro resumo de múltiplos vínculos, auxiliar na demonstração da
discrepância entre as remunerações percebidas provenientes de funções de mandatos
eletivos e as demais.
(...) CONCLUSÃO: Fernando Mendes Passaes - Membro recém eleito a cargo diretivo
(01/08/2006), com remuneração de R$ 7.449,62 e, contratado como empregado
(02/08/2006) remunerado em R$ 143,65, ambas as funções assumidas às vésperas da
posse da nova diretoria da entidade – 04/10/2006, conforme cópia de Ata da Assembleia
Geral anexa. Exalta-se que na folha de pagamento e no cadastro de funcionários da
empresa, a admissão no cargo diretivo ocorreu um dia antes de sua admissão como
empregado.
(...)MARCELO MENDES PASSAES (...) CONCLUSÃO: Membro eleito para cargo
diretivo (01/08/2000),remunerado de pronto, com valor de R$ 6.200,00 e, contratado
como empregado (01/08/2002) remunerado com R$ 359,35. Ressalta-se que a posse no
cargo diretivo ocorreu dois anos antes de sua admissão como empregado.
(...) 19. Do exposto nos itens 17, 17.1, 18, 18.1, 18.1.1, 18.1.2, depreendemos a intenção
da associação de remunerar seus dirigentes quer como membro da Diretoria Geral, quer
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720634/2011-02

como empregado da instituição, e mais, a remuneração mais portentosa é a do cargo
diretivo. Adicione-se à informação anterior que a data de admissão como membro da
diretoria é fator imprescindível para análise de cada vínculo e sua inerente remuneração.
Configurada, portanto, a violação ao disposto no inciso IV do art. 55 da Lei 8212/91.
Tal dispositivo restringe a percepção de remuneração nas funções de dirigentes da
entidade beneficente de assistência social.
(...) 20.1 O embasamento legal do Ato Cancelatório foi o art. 55 da Lei 8212/91,
combinado com o art.206, §§12 e 13 do Regulamento da Previdência Social, em face da
existência de débitos exigíveis pela Previdência Social , diligentemente constatados pelo
SEORT, os quais venho confirmar. Entretanto, há que se ater que a decisão deste
procedimento fiscal exorbita a restrição temporal emanada do Ato Cancelatório de
Isenção, 01/2009 pois dele independe. O lançamento atual é resultado do
descumprimento, durante todo o período fiscalizado, ao requisito elencado no art. 55,
inc. IV da lei 8212/91, legislação vigente à época do fato gerador.
20.2 Destarte, embora o Ato Cancelatório 01/2009 seja retroativo a 11/2007, estamos
formalizando o presente processo de no 15983.720634.2011-02, contendo dois autos de
infração para apuração do valor das contribuições “patronais” devido ao INSS e
Terceiros, contemplando as competências de janeiro a dezembro (e 13osalário) do ano
de 2007. Os valores das contribuições devidas ao INSS, descontadas em folha de
pagamento dos segurados empregados, do período compreendido entre 02 a 07/2007 e
de 08 a 13/2007, encontram-se lançados em cobrança automática por DCG , razão pela
qual não fazem parte deste autos de infração.
20.3 Há que se salientar que a ausência de lançamento não exclui o crime, em tese, de
Apropriação Indébita Previdenciária, de acordo com o Decreto Lei 2.848/40 – Código
Penal - ̈Art. 168- ensejando que se oficie o Ministério Público Federal , uma vez que
não houve repasse ao INSS dos valores descontados dos segurados em folha de
pagamento.
Na impugnação (e-fls. 238/277), em síntese, se alegou:
(a) Incompreensão do Relatório Fiscal.
(b) Desrespeito ao devido processo legal.
(c) Decadência na revisão do ato administrativo.
(d) Imunidade/Isenção. MP n° 446/08.
(e) Remuneração de Diretores – atividade na instituição mantida.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 400/420):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01.01.2007 a 31 12 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. RELATÓRIO. MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA DO
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Se do relatório fiscal do Auto de Infração consta a justificação de forma clara e objetiva
a origem e os motivos da lavratura, assim como os documentos utilizados, não há que se
falar em cerceamento do direito de defesa e/ou nulidade.
REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTE. IMPEDIMENTO.
Não faz jus á manutenção do beneficio fiscal a entidade que remunera seus dirigentes,
por expressa vedação legal.
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720634/2011-02

ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO.
PERDA DO DIREITO.
A entidade beneficente de assistência social que deixe de atender, cumulativamente, aos
requisitos estabelecidos na legislação, perde o direito à isenção que lhe foi outorgada,
passando a contribuir como as empresas em geral.
DECISÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. OUTRAS PARTES. EFEITOS.
INAPLICABILIDADE.
Os efeitos da decisão administrativa ou judicial limitam-se às partes que integram o
correspondente processo.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
Relativamente à obrigação acessória, conta-se o prazo de decadência a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o respectivo lançamento já podia ser
efetuado.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 26/07/2013 (e-fls. 423/424) e o
recurso voluntário (e-fls. 426/459) interposto em 19/08/2013 (e-fls. 426), em síntese, alegando:
(a) Incompreensão do Relatório Fiscal. A turma afirmar a discriminação clara e
precisa dos fatos geradores, mas, lido e relido o Relatório Fiscal, verifica-se
ser incompreensível e carecer de motivação por ser absolutamente impossível
se compreender os motivos de fato ou fundamentos de direito que ensejaram
o lançamento fiscal. A fiscalização não distinguiu aspectos mínimos da
conceituação de entidades mantidas e mantenedoras, exigindo o cadastro de
CNPJ para cada um das entidades mantidas. Em resumo, o Relatório Fiscal
demonstra desconhecimento da matéria e apresenta uma confusão de
argumentos, incapazes de se relacionar com a legislação pertinente e que, por
si só, são suficientes à gerar a nulidade do lançamento, pois cerceia a defesa
do contribuinte e viola os arts. 142 do CTN, 10, III e IV, do Decreto n°
70.235, de 1972, e art. 6° da IN SRF n° 185, de 2002. Além disso, a
recorrente desconhece o cancelamento do certificado e desconhece o
julgamento do recurso pendente em face do Ato Cancelatório n° 01/2009. A
situação descrita retrata clara violação ao direito de defesa (Constituição, art.
5°, LV; Lei n° 9.784, de 1999, arts. 2°, parágrafo único, VIII, e 50, I e § 1°; e
jurisprudência), impondo-se a declaração de nulidade por cerceamento ao
direito de defesa (Lei n° 9.784, de 1999, art. 53; Decreto n° 70.235, de 1972,
art. 59, II; e jurisprudência).
(b) Desrespeito ao devido processo legal. Independentemente de vício do ato
(falta de motivação), sendo a recorrente imune e isenta o lançamento não
poderia ocorrer sem a instauração de processo administrativo com escopo
específico de cancelar a imunidade e a isenção, na forma do art. 32 da Lei n°
9.430, de 1996, combinado com o art. 32 da Lei n° 12.101, de 2009. Esse
argumento não foi analisado no Acórdão de Impugnação, pois, ainda que
fosse compreendido o Relatório Fiscal, não há qualquer decisão definitiva,
mesmo em sede administrativa, acerca do procedimento atinente ao
cancelamento da isenção, sendo que teve seu certificado e imunidade
garantidos com a MP n° 446, de 2008. Assim, qualquer decisão de suspensão
da imunidade ou isenção, sem a emissão do Ato Declaratório, torna-se nula
de pleno direito, por infringir o devido processo legal.
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720634/2011-02

(c) Referência à Jurisprudência sobre a Remuneração de Diretores e Decadência.
De fato, a jurisprudência invocada na impugnação não é vinculante, mas a
intenção foi de demonstrar a interpretação predominante e não de apontar
decisão vinculante, portanto, essa questão que compõe a ementa do Acórdão
de Impugnação, bem como a questão da decadência sequer aventada, não tem
qualquer relação com as questões discutidas no caso em tela, tendo a decisão
recorrida, ao trata-la de forma simplista, evidenciado falta de consideração
geral aos fundamentos da defesa, sendo urgente a correta análise dos fatos
apurados.
(d) Imunidade/Isenção. MP n° 446/08. O lançamento imputa a inobservância do
art. 55, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, por terem sido remunerados os diretores
Marcelo Mendes Passaes e Fernando Mendes Passaes. Para o Acórdão de
Impugnação, é indiferente a condição de entidade mantenedora. Contudo, em
nenhum momento os dirigentes da recorrente foram remunerados em razão
dessa condição, uma vez que os cargos são das entidades mantidas (faculdade
e centro esportivo, a exercer funções de professores ou atividades
administrativas) e que não podem ser confundidas com a mantenedora, ainda
que todas funcionem sob o mesmo CNPJ. O art. 55, IV, da Lei n° 8.212, de
1991, deve ser interpretado nesse contexto, ainda mais não existindo vedação
expressa na norma legal. Logo, atividades docentes e/ou administrativas em
favor da entidade mantida podem ser remunerados por salário (jurisprudência,
em especial Acórdão n° 05-35.232 - 6° Turma DRJ/CPS). Além disso,
somente a lei complementar pode regular limitações ao poder de tributar,
sendo inequívoco que as condições para usufruir a imunidade do art. 150, VI,
c, da Constituição são as previstas no art. 14 do CTN. Logo, o art. 55, IV, da
Lei n° 8.212, de 1991, somente tem validade enquanto traduza o
cumprimento do art. 14, I, do CTN, no sentido de impedir que os dirigentes
das entidades beneficentes se utilizem arbitrariamente do seu poder de
comando para auferir vantagens pessoais. Logo, é inconstitucional a
interpretação que de ao art. 55, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, o poder de criar
condição nova e autônoma, sendo cabível ao julgador administrativo deixar
de aplicar ato manifestamente ilegal, no caso uma lei inconstitucional. Os
diretores em questão são funcionários qualificados, com contrato de trabalho
a desenvolver atividades acadêmicas de professor ou de diretor financeiro
distintas das funções de direção da entidade mantenedora. O fato de se
assumir a função de diretor financeiro às vésperas da posse da nova diretoria
mera coincidência infeliz entre o afastamento do então Diretor Financeiro,
que exercia há muitos anos a função, e precisava se tratar, e a qualificação do
eleito diretor para a vaga. Em face do Estatuto, a função administrativa de
Diretor Financeira em nenhum momento de confunde com seu papel como
Diretor Primeiro Secretário, apesar da semelhança na denominação. Por outro
lado, o exercício da o exercício na mantenedora da função de Diretor
Presidente não se confunde com o exercício na mantida das funções de
Diretor do Centro Acadêmico, professor e Administrador Geral, tendo
contrato de trabalho por cada uma das funções separadamente. Tal como
decidido no processo n° 15983.0004/2010-51, a Associação não remunera
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720634/2011-02

seus diretores, ao passo que não há impedimento legal que eles exerçam
outras funções, e sejam respectivamente remunerados por seu trabalho.
(e) Cancelamento da Isenção. No acórdão tratado foi expresso o entendimento de
que a MP 446/2008 e a nota da Advocacia Geral da União citados na
impugnação não têm qualquer relação com o procedimento fiscal em questão,
na medida em que ele se iniciou antes da publicação do mencionado ato
legislativo. Ocorre que é um tremendo equívoco desconsiderá-los com base
nesses argumentos, pois embora a MP seja posterior ao procedimento, ela
repercutiu diretamente sobre o objeto da ação fiscal em comento, ao gerar
uma remissão nos processos que tramitavam no CNAS para efeito de
renovação de certificado de entidade beneficente de assistência social
(CEBAS), e acabou por abalizar todos os fundamentos que são objeto do
lançamento fiscal em questão, sendo que os certificados compreendem o
período de 01/2007 a 12/2009 (Resolução n° 3, de 2009). Assim, não há
como conceber o fato de que sob o mesmo período haja qualquer lançamento
fiscal, pois já existe ato normativo do Poder Público em sentido
diametralmente oposto. Não há como compreender a ideia de que a Medida
Provisória não teria o condão de gerar tais efeitos, pois a própria Advocacia
Geral da União foi quem chegou a essa conclusão no bojo do Processo n°
00400.004229/2009-57, que aprovou despacho do Consultor-Geral da União
n° 1.973/2009, na qual homologa a Nota DECOR/CGU/AGU n° 180/2009-
JGAS. Reconheceu-se o direito adquirido, no sentido de as renovações de
CEAS concedidas com base na referida norma e seus efeitos tributários se
incorporarão ao patrimônio jurídico das beneficiárias, confirmando o êxito
dessas instituições nos processos administrativos de renovação de CEAS e
seus recursos, estando estes findos para todos os fins. Portanto, é
incompatível com a realidade dos marcos temporais o lançamento fiscal em
questão, pois recai sobre período coberto tanto por ato normativo interno do
Poder Público, notadamente a mencionada Resolução n. 3 do CNAS, como
pelos próprios efeitos da Medida Provisória n. 446/08.
Por força da Resolução de e-fls. 575/585, o julgamento foi convertido em
diligência para que a auditoria fiscal, com base no que já apurado por ocasião dos lançamentos e
no que venha a ser apurado mediante a intimação da recorrente para a apresentação
documentação e de esclarecimentos, instrua os autos especificando, no período do débito, para
cada um dos diretores apontados, a exata relação entre as atividades estatutárias e as
remunerações percebidas por força de outros vínculos de trabalho, conforme quesitos.
Diante do Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 594/603), a recorrente apresentou
a manifestação de e-fls.841/847 sustentando, em síntese, que os esclarecimentos suscitados se
confundem com o próprio objeto da autuação, o que reforça a nulidade do procedimento e vício
do Relatório Fiscal, e que o próprio Relatório de Diligência Fiscal atesta que não houve
remuneração disfarçada, inexistindo infringência ao art. 55, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, sendo
que a possibilidade de remuneração de diretores não estatutários com vínculo empregatício foi
regulamentada pela Lei n° 12.868, de 2010, ao alterar o art. 29 da Lei n° 12.101, de 2009, bem
como prevista a remuneração de diretores estatutários, a atrair o art. 106, II, c, do CTN.
Intimações. Por fim, a recorrente pede a intimação pessoal do patrono em seu endereço
profissional (e-fls. 846/847).
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720634/2011-02

Em face de decisão do STF, o feito foi sobrestado (e-fls. 916). A tramitação foi
retomada com sorteio de novo relator, por força do Despacho de e-fls. 917/918.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 26/07/2013 (e-fls. 423/424), o recurso
interposto em 19/08/2013 (e-fls. 426) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Incompreensão do Relatório Fiscal. Segundo a recorrente a motivação do
lançamento é confusa, errônea e incompreensível, a revelar desconhecimento da matéria e
alegações incapazes de se relacionar com a legislação pertinente e com os fatos conhecidos pela
associação, uma vez que desconhece cancelamento de certificado e desconhece o julgamento do
recurso pendente em face do Ato Cancelatório n° 01/2009.
Devemos ponderar, entretanto, que a leitura do Auto de Infração, a incluir o
Relatório Fiscal, revela a discriminação clara e precisa dos pressupostos de fato e de direito do
lançamento de ofício.
A circunstância de a recorrente considerar que a fundamentação não está
amparada nos conceitos legais aplicáveis e nem pelos fatos efetivamente ocorridos diz respeito
ao mérito, a ser oportunamente apreciado, não havendo que se falar em cerceamento ao direito
de defesa (Constituição, art. 5°, LV; Lei n° 9.784, de 1999, arts. 2°, parágrafo único, VIII, e 50, I
e § 1°; e jurisprudência) e nem em violação aos arts. 142 do CTN, 10, III e IV, do Decreto n°
70.235, de 1972.
No que toca à alegação de a fiscalização não ter observado o art. 6° da IN SRF n°
185, de 2002, o argumento não guarda pertinência para com o presente lançamento, uma vez que
a IN em questão disciplinava procedimentos para revisão das declarações de ajuste anual do
imposto de renda das pessoas físicas, tendo sido revogada pela IN SRF n° 570, de 2005, antes
mesmo do advento da Receita Federal do Brasil.
Rejeita-se a preliminar.
Desrespeito ao devido processo legal. A autuada sustenta que a imunidade teria de
ser cancelada mediante processo administrativo específico na forma do art. 32 da Lei n°12.101,
de 2009, combinado com o art. 32 da Lei n° 9.430, de 1996, e que não haveria decisão definitiva
quanto ao cancelamento da isenção, sendo que teria certificado e imunidade garantido com a MP
n° 446, de 2008. Assim, desrespeitado o procedimento legal, o lançamento seria nulo.
O art. 32 da Lei n° 9.430, de 1996, versa sobre a imunidade de tributos federais de
que trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição e não das contribuições para a
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720634/2011-02

seguridade social das entidades beneficentes de assistência social de que trata o art. 195 da
Constituição. O ordenamento jurídico não admite a incidência de norma processual por analogia,
sendo o procedimento referente às contribuições previdenciárias regrado pelo art. 32, caput e
§2°, da Lei n° 12.101, de 2009.
A declaração de inconstitucionalidade material do § 1° do art. 32 da Lei n°
12.101, de 2009 (ADI n°4480), não atingiu o caput do art. 32 da Lei n° 12.101, de 2009, que
autoriza à fiscalização a simultaneamente no corpo do auto de infração imputar a suspensão da
imunidade pelo relato dos fatos que demonstram o não atendimento dos requisitos para gozo da
imunidade e efetuar o lançamento das contribuições, abrindo o § 2° do art. 12.101, de 2009, a
faculdade de o autuado impugnar tanto a suspensão da imunidade como o lançamento de ofício,
estando a eficácia e a validade do lançamento de ofício vinculados ao resultado da lide atinente à
suspensão da imunidade, uma vez impugnada a suspensão da imunidade. Em outras palavras, o
caput do art. 32 da Lei n° 12.101, de 2009, atribui à própria fiscalização efetuar a suspensão de
que trata o art. 14, §1°, do CTN, bem como autoriza o simultâneo lançamento de ofício,
garantindo o § 2° do art. 32 da Lei n° 12.101, de 2009, o exercício simultâneo do contraditório e
da ampla defesa num mesmo processo administrativo fiscal para a suspensão e para o
lançamento de ofício, conforme regulado pelo Decreto n° 70.235, de 1972.
Cientificado o Auto de Infração em 26/12/2011 (e-fls. 228), o procedimento de
lançamento observou o regramento então vigente (CTN, art. 144, §1°), ou seja, o art. 32, caput e
§ 2°, da Lei n° 12.101, de 2009, restando afastadas todas as alegações da recorrente no sentido
de o lançamento ser nulo por inobservância do procedimento legal.
Referência à Jurisprudência sobre a Remuneração de Diretores e Decadência. Não
há incorreção em não se adotar jurisprudência não vinculante e nem em se afirmar a não
ocorrência de decadência. O lançamento cientificado em 26/12/2011 e a envolver todas as
competências do ano de 2007, observa a regra decadencial do art. 173, I, do CTN, aplicável em
razão de o recorrente não ter demonstrado a antecipação de pagamento no que toca às
contribuições objeto do presente lançamento (contribuições patronais e para terceiros), não se
podendo tomar como tal recolhimentos atinentes às contribuições dos segurados por se tratar de
contribuição diversa (Constituição, art. 195, II; e Lei n° 8.212, de 1991, art. 20), tendo a
argumentação de defesa se desenvolvido no sentido de não ser cabível o recolhimento das
contribuições patronais e para terceiros por ser imune.
Imunidade/Isenção. MP n° 446/08. Cancelamento da Isenção. Devo ressaltar
algumas considerações sobre a abrangência do decidido acerca do tema n° 32 de repercussão
geral.
Ao julgar o RE 566622/RS em 23/02/2017, o Ministro Marco Aurélio (relator)
aditou seu voto, tendo então resumido a lide vertida no recurso extraordinário:
(...) o Tribunal local aplicou ao caso a redação original do artigo 55 da Lei no
8.212/1991. Com base nele, fez ver que o recorrente não apresentou Certificado de
Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social. Salientou a ausência de elementos probatórios a atestarem o
preenchimento de todos os pressupostos legais.
Em voto, declarei a inconstitucionalidade de todo o artigo 55 do aludido diploma,
concluindo pela incidência do artigo 14 do Código Tributário Nacional, cujos requisitos
foram observados pela recorrente, conforme veiculado na sentença: (...)
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720634/2011-02

O ministro Teori Zavascki entendeu constitucional o artigo 55, inciso II, da Lei no
8.212/1991, afirmando que se limita a reger aspecto procedimental necessário ao
atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade. Assentou ser
exigível, por exemplo, o Certificado de Registro de Entidade de Fins Filantrópicos. Daí
porque desproveu o extraordinário.
A conclusão distinta alcançada por Sua Excelência no tocante a este extraordinário não
decorre de questão de fato, mas, sim, de divergência quanto ao tema de fundo.
Ante o quadro, adito o voto para, esclarecido quanto ao alcance da divergência
verificada, manter a conclusão no sentido do provimento do extraordinário, assegurando
o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta Federal e,
consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida
Ativa no 32.725.284-7, com a extinção da respectiva execução fiscal.
(destaquei)
Ao julgar os Embargos de Declaração no RE 566.622/RS, a redatora do Acórdão,
Ministra Rosa Weber, assim explicitou a contradição a ser afastada:
E a contradição entre as teses não se limita ao campo teórico, mas antes se traduz em
incerteza que se espraia para o campo normativo. É que, a prevalecer a tese consignada
no voto condutor do julgamento do RE 566.622, deve ser reconhecida a declaração
incidental da inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no 8.212/1991, inclusive
em sua redação originária, cabendo ao art. 14 do CTN a regência da espécie.
A prevalecer, a seu turno, o voto condutor das ADIs, do Ministro Teori Zavascki, deve
ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso III e dos §§ 3o,
4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
permanecendo constitucionalmente hígido o restante do dispositivo, em particular o seu
inciso II, que, objeto das ADIs 2228 e 2621, teve a pecha de inconstitucional
expressamente afastada, conforme o julgamento das ADIs, tanto em relação à sua
redação originária quanto em relação às redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da
Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Há que ora definir, pelo menos, qual é a norma incidente à espécie, à luz do
enquadramento constitucional: se o art. 14 do CTN ou o art. 55 da Lei no 8.212/1991
(à exceção do seu inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
declarados inconstitucionais nas ações objetivas). Num caso, o CEBAS (Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social) foi declarado constitucional e no outro foi
declarado inconstitucional.
Outro aspecto a ser enfrentado é o fato de que, tal como redigida, a tese de repercussão
geral aprovada nos autos do RE 566.622 sugere a inexistência de qualquer espaço
normativo que pudesse ser integrado por legislação ordinária, o que, na minha leitura,
não é o que deflui do cômputo dos votos proferidos.
Diante dessa contradição, a redatora, Ministra Rosa Weber, adota o voto condutor
das ADIs, do Ministro Teori Zavascki, para assentar com base nele a nova formulação à tese
de repercussão geral, e, a seguir concluir, transcrevo:
Neste ponto, tendo em vista a ambiguidade da sua redação, sugiro nova formulação que
melhor espelhe, com a devida vênia, o quanto decidido por este Colegiado, com base no
voto condutor do saudoso Ministro Teori Zavascki:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720634/2011-02

Tal formulação vai ao encontro de recente decisão unânime deste Colegiado ao
julgamento da ADI 1802/DF (...)
Conclusão
I. Embargos de declaração nas ADIs acolhidos em parte, sem efeito modificativo, para:
(i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028 e 2036 a expressão “ao
inaugurar a divergência”, tendo em vista que o julgamento dessas duas ações se deu por
unanimidade; e (ii) prestar esclarecimentos, nos termos da fundamentação.
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando os vícios
identificados:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art.
3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da repercussão
geral a seguinte formulação:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
É como voto.
Assim, ao reformular a tese relativa ao tema n° 32 de repercussão geral com base
no voto condutor das ADIs, a Ministra Rosa Weber acolheu a tese do Ministro Teori Zavascki
nas ADIs de haver inconstitucionalidade formal apenas do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art.
55 da Lei no 8.212, de 1991, acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, permanecendo hígido, sob o
enfoque da constitucionalidade formal, o restante do dispositivo.
Sendo incontroverso nos autos do RE 566.622 que o recorrente não dispunha de
Certificado de Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, apresentou-se como suficiente ao julgamento do caso concreto no âmbito dos
embargos de declaração assentar a constitucionalidade do inciso II da Lei no 8.212, de 1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei n° 9.429, de 1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001, pela adoção do decido no conjunto das ADIs
no 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, estas três últimas apensadas à ADI no 2.028, com base no voto
condutor do Ministro Teori Zavascki nas ADIs.
Até certo ponto, considero como corretas as conclusões extraídas pela
Procuradoria da Fazenda Nacional ao analisar o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário
no 566.622/RS (tema no 32 de repercussão geral) e das ADIs no 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 com
o escopo de identificação do conteúdo e dos limites de aplicação da tese jurídica de repercussão
geral acolhida pelo STF (ratio decidendi), tal como estampadas no item 62 da Nota SEI no
17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME1:
62. Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos desses julgados, chega-se às
seguintes conclusões:

1https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/decisoes-vinculantes-do-stf-e-do-stj-
repercussao-geral-e-recursos-repetitivos/arquivos-e-imagens/nota-sei-no-17-2020.pdf
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720634/2011-02

a) Enquadram-se nessa categoria de matéria meramente procedimental passível de
previsão em lei ordinária, segundo o STF: (a.1) o reconhecimento da entidade como
sendo de utilidade pública pelos entes (art. 55, I, da Lei no 8.212, de 1991); (a.2) o
estabelecimento de procedimentos pelo órgão competente (CNAS) para a concessão de
registro e para a certificação[20] - Cebas (art. 55, II, da Lei 8.212, de 1991, na sua
redação original e em suas sucessivas reedições c/c o art. 18, III e IV da Lei 8.742, de
1993, na redação original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001; (a.3) a escolha técnico-política sobre o órgão que deve fiscalizar o
cumprimento da lei tributária referente à imunidade; (a.4) a exigência de inscrição da
entidade em órgão competente (art. 9o, §3o, da Lei no 8.742, de 1993, na redação
original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001); (a.5) a
determinação de não percepção de remuneração e de vantagens ou benefícios pelos
administradores, sócios, instituidores ou benfeitores da entidade (art. 55, IV, da Lei no
8.212, de 1991); e (a.6) a exigência de aplicação integral de eventual resultado
operacional na promoção dos objetivos institucionais da entidade (art. 55, V, da Lei no
8.212, de 1991)[21];
b) A delimitação do campo semântico “do modo beneficente de assistência social”,
sujeita-se à regra de reserva de lei complementar, consoante o disposto no art. 146, II,
da Carta Política;
c) A exigência de gratuidade total ou parcial na prestação dos serviços sociais é um
elemento caracterizador do modo beneficente de atuação, de modo que atrai a regência
de lei complementar. Citam-se, a título de exemplo, a concessão de bolsas de estudo e a
oferta de leitos para o SUS;
d) Consequentemente, todas as outras previsões de contrapartidas a serem observadas
pelas entidades também demandam a edição de lei complementar, em atenção à norma
do art. 146, II, da CF; e
e) Por derradeiro, os arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732, de 1998[22], também foram
declarados formalmente nulos pela Corte, demonstrando que (e.1) a estipulação de um
marco temporal para as condicionantes exigidas para a fruição da imunidade e (e.2) o
cancelamento da imunidade aos que descumprirem os requisitos restringem a extensão
da imunidade e requerem regulamentação por lei complementar. (...)
------------------
(...) [20] No julgamento do RE 428815 AgR, 1a Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de
24/6/05, compreendeu-se que a exigência de certificação instituída no art. 55, II, da Lei no 12.101,
de 2009, configura mero reconhecimento, pelo Poder Público, do preenchimento das condições de
constituição e funcionamento, que devem ser atendidas para que a entidade receba o benefício
constitucional.
[21] Observa-se que o disposto nos incisos IV e V do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991,
reproduzem o conteúdo dos incisos I e II do art. 14 do CTN, cuja aplicação à espécie foi de certa
forma sinalizada pela Corte.
[22] Altera dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996, e dá outras providências.
No item 69 da Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, foi
proposta a inclusão da matéria na lista de dispensa de contestação e recursos da Procuradoria-
Geral, com fulcro no art. 19, VI, “a”, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:
1.23. Imunidades
h) Imunidade das entidades beneficentes de assistência social de que trata o art.
195, §7o, da CF. Constitucionalidade formal da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720634/2011-02

Resumo: O STF, no julgamento do tema 32 de repercussão geral, firmou a tese de que
“A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §7o da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por
elas”. Em razão disso, há espaço de conformação para o legislador ordinário disciplinar
os aspectos procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e no controle
administrativo, das entidades beneficentes de assistência social.
Observação 1. A tese firmada no tema 32 encontra-se em conformidade com o que
restou decidido pela Corte nas ADIs no 2.028, no 2.036, no 2.228 e no 2.621,
convertidas em ADPFs ao longo do julgamento, de modo que todos os incisos do art.
55, da Lei no 8.212, de 1991, com exceção do inciso III, foram considerados
formalmente constitucionais pelo STF.
Observação 2. A validade da Lei no 12.101, de 2009, não foi apreciada em nenhum
desses julgamentos. Decerto, esse diploma será avaliado no julgamento das ADIs no
4480 e no 4891. A primeira ação já foi julgada. No entanto, como o pedido de
modulação temporal prospectiva do julgado, postulado nos embargos de declaração
opostos pela União contra o seu mérito, ainda não foi examinado, é incabível por ora
autorizar a dispensa de impugnação judicial no trato da matéria, assunto que será melhor
explorado em parecer próprio. Os demais preceptivos dessa lei serão examinados pelo
STF na ADI no 4891.
Precedentes: RE no 566.622/RS (tema 32 de repercussão geral) e as ADIs no 2.028, no
2.036, no 2.228 e no 2.621, convertidas em ADPFs ao longo do julgamento.
A Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME foi aprovada pela
Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial e encaminhada
à Secretaria da Receita Federal do Brasil e divulgada às unidades da PGFN. Consulta ao site do
CARF na internet (PÁGINA INICIAL > JURISPRUDÊNCIA > TRIBUNAIS SUPERIORES >
REPERCUSSÃO GERAL) revela as delimitações das matérias julgadas em sede de repercussão
geral conforme Notas Explicativas da PGFN, dentre elas constando referência expressa à Nota
SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME2.
Para uma melhor compreensão da tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal,
devemos levar em conta o posteriormente decidido na ADI n° 4480 em que se postulava a
inconstitucionalidade dos arts. 1o; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e
seus incisos; 30; 31 e 32, § 1o, da Lei 12.101, de 2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868,
de 2013, mas se reconheceu apenas a inconstitucionalidade formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§
3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; 29, VI, e do art. 31 da Lei
12.101, de 2009, com a redação dada pela Lei 12.868, de 2013, e a inconstitucionalidade
material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101, de 2009.
O Ministro Relator Gilmar Mendes, cujo voto na ADI n° 4480 foi acolhido pela
maioria, inicialmente discorreu sobre a jurisprudência do STF, com destaque para o julgamento
dos embargos de declaração no RE-RG 566.622, transcrevo:
(...) por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o mérito do
citado paradigma, RE-RG 566.622, que objetivou sanar divergências entre a tese fixada
nesse julgado, segundo a qual “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar
previstos em lei complementar”, e o assentado nos julgamentos realizados em sede de

2https://carf.economia.gov.br/jurisprudencia/tribunais-superiores/20210617_materias_com_repercussao_geral_18-
06-2021.pdf
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720634/2011-02

controle concentrado (ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228) a respeito do tema, cujo trecho
abaixo transcrito consta em todas as ementas:
“Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é
forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere
à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas”.
Em síntese, a contradição apontada limitava-se a definir se toda a forma de
regulamentação a respeito de imunidades tributárias deve estar prevista em lei
complementar, ou se aspectos meramente procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo podem ser regulados por lei ordinária.
Com efeito, o entendimento firmado a partir desse julgamento é de que aspectos
procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo
art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária.
Desse modo, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
observadas por elas.
Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a constitucionalidade
do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001,
fixando a seguinte tese relativa ao tema 32, da repercussão geral:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.
(destaquei)
Assim, tendo por premissa o decidido nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228 e RE-
RG 566.622, o voto condutor do Ministro Gilmar Mendes passa a analisar os dispositivos
questionados da Lei n° 12.101, de 2009, sendo que em relação aos arts. 29 e 30 assevera:
Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser considerados
inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não previstas
expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário
Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como consequências lógicas. Eis o
teor dos referidos dispositivos: (...)
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do
artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo 14
do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14
do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII
do
artigo
29
da
Lei
12.101/2009.
Portanto,
não
vislumbro
a
alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
A mesma conclusão não pode ser dada ao inciso VI do art. 29 supratranscrito, uma vez
que estabelece prazo de obrigação acessória tributária, em discordância com o disposto
no CTN. Deveria, portanto, estar previsto em lei complementar, (...)
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720634/2011-02

Note-se que os incisos os incisos IV e V e que os parágrafos §§ 2° e 6° todos do
art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, guardam razoável correspondência para com incisos do art. 29
da Lei n° 12.101, de 2009:
Lei n° 8.212, de 1991, art. 55
Lei n° 12.101, de 2009, na redação citada no voto
do Min Gilmar Mendes
IV - não percebam seus diretores, conselheiros,
sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e
não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
Art. 29, I – não percebam seus diretores,
conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em
razão das competências, funções ou atividades que
lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos, exceto no caso de associações
assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos,
cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde
que atuem efetivamente na gestão executiva,
respeitados como limites máximos os valores
praticados pelo mercado na região correspondente
à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado
pelo órgão de deliberação superior da entidade,
registrado em ata, com comunicação ao Ministério
Público, no caso das fundações; (Redação dada
pela Lei no 13.151, de 2015)
V - aplique integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus
objetivos
institucionais,
apresentando
anualmente ao Conselho Nacional da Seguridade
Social relatório circunstanciado de suas atividades.
(Redação Original)
V - aplique integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus
objetivos
institucionais
apresentando,
anualmente ao órgão do INSS competente, relatório
circunstanciado de suas atividades. (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Art. 29, II - aplique suas rendas, seus recursos e
eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de
seus objetivos institucionais;
Art. 29, V - não distribua resultados, dividendos,
bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange
empresa ou entidade que, tendo personalidade
jurídica própria, seja mantida por outra que esteja
no exercício da isenção.
Art. 30. A isenção de que trata esta Lei não se
estende a entidade com personalidade jurídica
própria constituída e mantida pela entidade à qual
a isenção foi concedida.
§ 6° A inexistência de débitos em relação às
contribuições sociais é condição necessária ao
deferimento e à manutenção da isenção de que trata
este artigo, em observância ao disposto no § 3° do
art. 195 da Constituição. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.187-13, de 2001).
Art. 29, III - apresente certidão negativa ou
certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil e certificado de
regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS;
Destarte, a leitura do voto condutor proferido na ADI n° 4480 corrobora o
entendimento de que, por força da tese jurídica relativa ao tema 32 de repercussão geral, o art. 55
da Lei n° 8.212, de 1991, deve ser compreendido à luz do critério eclético adotado pelo Ministro
Teori Zavascki nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, uma vez que,
quando do julgamento conjunto dos embargos de declaração no RE-RG 566.622 e nas
ADIs/ADPFs, a Corte adotou tal critério para reformular a tese relativa ao tema n° 32, mas sem
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720634/2011-02

empreender a uma análise casuística dos incisos e parágrafos do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991,
à luz dessa reformulação, apenas declarando o inciso II, na redação original e nas redações que
lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001, expressamente constitucional e o inciso III e os parágrafos 3°, 4° e 5°, alterado e
acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, expressamente inconstitucionais, restando, por
conseguinte, os demais incisos e parágrafos formalmente constitucionais na medida em que não
interfiram na definição do modo beneficente de atuação, especificamente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal
interferência quando houver respaldo no art. 14 do CTN.
No que toca ao inciso II do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, o Supremo Tribunal
Federal o declarou constitucional no julgamento conjunto do RE no 566.622/RS (tema no 32 de
repercussão geral) e das ADIs no 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, mas a decisão não transitou em
julgado pela apresentação de embargos de declaração nos autos do RE no 566.622, a apontar os
seguintes vícios3:
i) Primeira obscuridade, tendo em vista que não constou, expressamente, do acórdão
embargado que somente as contrapartidas previstas no art. 14 do CTN podem ser
exigidas como condição para a fruição da imunidade – inclusive para as entidades que
não tinham pedido do Certificado protocolado perante a Administração, pois discutiam
em Juízo o direito de acesso à imunidade observando somente as contrapartidas
previstas no art. 14 do CTN;
ii) Segunda obscuridade, consistente na ausência de manifestação expressa quanto à
natureza eminentemente declaratória das “certificações” (como o CEBAS – Certificação
de Entidade Beneficente de Assistência Social) cuja instituição por lei ordinária foi
autorizada, devendo a imunidade ser fruída desde quando cumpridas as contrapartidas
trazidas por lei complementar (CTN, no caso);
iii) Terceira obscuridade, tendo em vista que não está claro, no acórdão, que as
entidades que não possuíam CEBAS, mas cumpriam com os requisitos do art. 14 do
CTN, tinham direito à imunidade tributária, uma vez que as condições exigidas para a
expedição do CEBAS eram contrapartidas inconstitucionais, pois trazidas por lei
ordinária. Neste sentir, é de rigor que se esclareça que as entidades que estão nessa
situação possam, no bojo de seus procedimentos em curso – sejam judiciais ou
administrativos – comprovar que cumpriam com os requisitos previstos no art. 14 do
CTN, de modo a demonstrar que, materialmente, faziam jus à certificação –
independentemente de terem formulado requerimentos administrativos.
Em face desse contexto, ainda não há decisão definitiva em relação ao inciso II do
art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, não sendo o presente colegiado competente para apreciar
alegação de inconstitucionalidade do art. 55, II, da Lei n° 8.212, de 1991.
No caso concreto, considerando-se o período objeto do lançamento (competências
do ano de 2007), não são pertinentes os argumentos referentes à MP n° 446, de 2008. Além
disso, não são pertinentes argumentos atinentes à certificação, não tendo a fiscalização imputado
qualquer inconsistência quanto ao CEAS/CEBAS.

3 Embargos de Declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAROBÉ (atual denominação de
Sociedade Beneficente de Parobé) em 19/05/2020.
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720634/2011-02

No que toca à imputação de inobservância do requisito do art. 55 § 6°, da Lei n°
8.212, de 1991, ele não restou impugnado em sede de mérito, logo, de plano, é procedente o
lançamento a partir da competência 11/2007.
Quanto à inobservância do art. 55, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, a fiscalização
imputou em relação aos Srs. Marcelo Mendes Passaes e Fernando Mendes Passaes:
18.1.1 FERNANDO MENDES PASSAES
1oVínculo -> DIRETOR FINANCEIRO (na Folha de Pagamento)/ou/
DIRETOR PRIMEIRO SECRETÁRIO
Data Admissão: 01/08/2006 (...)

2o Vínculo: Professor de Pedagogia
Data Admissão: 02/08/2006 (...)

CONCLUSÃO: Fernando Mendes Passaes - Membro recém eleito a cargo diretivo
(01/08/2006), com remuneração de R$ 7.449,62 e, contratado como empregado
(02/08/2006) remunerado em R$ 143,65, ambas as funções assumidas às vésperas da
posse da nova diretoria da entidade – 04/10/2006, conforme cópia de Ata da Assembleia
Geral anexa. Exalta-se que na folha de pagamento e no cadastro de funcionários da
empresa, a admissão no cargo diretivo ocorreu um dia antes de sua admissão como
empregado.
18.1.2 MARCELO MENDES PASSAES
1o Vínculo: ADMINISTRADOR GERAL (na Folha de Pagamento), ou
DIRETOR PRESIDENTE (na Ata de Eleição de Diretoria)
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720634/2011-02

Data Admissão: 01/08/2000 (...)

2oVínculo: Professor de educação Física
Data Admissão: 01/08/2002

CONCLUSÃO: Membro eleito para cargo diretivo (01/08/2000),remunerado de pronto,
com valor de R$ 6.200,00 e, contratado como empregado (01/08/2002) remunerado com
R$ 359,35. Ressalta-se que a posse no cargo diretivo ocorreu dois anos antes de sua
admissão como empregado.
18.2 Anexamos consultas (resumo) dos vínculos empregatícios dos dois diretores acima
estudados demonstrando datas de admissões e demissões sucessivas na Associação,
comprovando o interstício livre que lhes antecedeu às posses na Diretoria Geral.
19. Do exposto nos itens 17, 17.1, 18, 18.1, 18.1.1, 18.1.2, depreendemos a intenção da
associação de remunerar seus dirigentes quer como membro da Diretoria Geral, quer
como empregado da instituição, e mais, a remuneração mais portentosa é a do cargo
diretivo. Adicione-se à informação anterior que a data de admissão como membro da
diretoria é fator imprescindível para análise de cada vínculo e sua inerente remuneração.
Configurada, portanto, a violação ao disposto no inciso IV do art. 55 da Lei 8212/91.
Tal dispositivo restringe a percepção de remuneração nas funções de dirigentes da
entidade beneficente de assistência social.
Portanto, a fiscalização considerou que os Srs. Fernando e Marcelo possuíam dois
vínculos e que eram remunerados não apenas pelo vínculo de emprego, mas também pelo
estatutário. Assim, a função estatutária de Diretor Primeiro Secretário seria remunerada,
constando da folha de pagamento sob o título de Diretor Financeiro, e a função estatutária de
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720634/2011-02

Diretor Presidente seria remunerada, contando da folha de pagamento sob o título de
Administrador Geral.
O julgamento foi convertido em diligência para o atendimento de quesitos
tendentes a se apurar se as funções exercidas por Marcelo Mendes Passaes e Fernando Mendes
Passaes enquanto empregados seriam coincidentes com suas atividades estatutárias. Em face do
Relatório de Diligência Fiscal, temos:
Marcelo Mendes Passaes:
Conforme consta da CTPS:
-Admitido em 01/04/93 como Professor com salário de 127.029,00 hora/aula p/EPG e
230.359,00 hora/aula p/ faculdade e demitido em 03/04/2000.
-Admitido em 01/08/2000 como Administrador do Centro Esportivo com salário mensal
de R$ 6.180,65. Não consta data de demissão.
-Admitido em 01/08/2002 como Professor com salário de R$ 21,73 hora/aula. Não
consta data de demissão.
Fernando Mendes Passaes:
Conforme consta da CTPS:
-Admitido em 16/01/97 como Coordenador de Sistemas de Processamento de Dados
com salário mensal de R$ 4.525,00 e demitido em 07/05/99.
-Admitido em 05/08/99 como Gerente de Sistemas I com salário mensal de R$ 5.769,83
e demitido em 25/10/2004.
-Admitido em 14/02/2000 como Professor com salário de R$ 17,00 + 1/6 + 5%
hora/aula e demitido em 18/12/2003.
-Admitido em 01/08/2006 como Diretor financeiro com salário mensal de R$ 7.449,62.
Não consta data de demissão.
(...) Com relação aos vínculos estatutários temos o seguinte: (...)
Marcelo Mendes Passaes:
21/01/2004 a 21/01/2008: Vice-Presidente. Passou a Diretor Presidente em 04/10/2006
em razão do falecimento de Anna Passaes em 27/09/2006
21/01/2008 a 20/01/2012: Diretor Presidente
21/01/2012 a 20/01/2016: Diretor Vice-Presidente
Fernando Mendes Passaes:
21/01/2000 a 20/01/2004: 1o. Secretário
04/10/2006 a 20/01/2008: assumiu o cargo de Diretor 1o. Secretário em razão do
falecimento de Anna Juliana em 27/09/2006.
21/01/2008 a 20/01/2012: Diretor 1o Secretário
21/01/2012 a 20/01/2016: Diretor 1o Secretário
(...) Para o desempenho das funções estatutárias, conforme informações e documentos
fornecidos pela Associação, não constam remunerações.
(...) Com base nos esclarecimentos e documentos fornecidos pela Associação às fls. 2 a
12 juntadas em anexo, temos o seguinte: (...)
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720634/2011-02

- MARCELO: Admitido pela Associação em 01/04/93 e a partir de 01/08/2000 passou
a ocupar o cargo de Administrador do Colégio, cargo que ocupa até a presente data
(CLT).
Atividades desenvolvidas conforme documentos da Associação:
Administrador do Centro Esportivo - a partir de 01/08/2000 até 01/10/2006
Responsável pela gestão do Centro Esportivo Don Domênico, bem como todas as
atividades esportivas do Colégio Don Domênico e da Faculdade Don Domênico.
Administrador Geral - a partir de 01/10/2006 até 01/07/2010
Responsável pela gestão e Integração da Mantenedora e suas Mantidas. Gestão
direta sobre a Creche (mantida). Gestão direis sobre o Posto Médico (mantida).
Gestão direta sobre o Centro Esportivo (mantida).
Gestão sobre os resultados e atividades desenvolvidas pelos gestores financeiro,
administrativo, educacional de ensaio superior e educacional da educação básica
(infantil, fundamental e médio).
Administrador do Colégio - a partir de 01/07/2013 até atual
Responsável pela gestão do Colégio Don Domênico, compreendendo: Gestão das
atividades acadêmicas dos docentes. Gestão da secretara, Elaboração de horários.
Gestão doe cursas em andamento, compreendendo todas as obrigações legais junto a
Secretaria Estadual da Educação.
Assumiu cargo de Vice-Presidente em 21/01/2004 (estatutário), onde permaneceu até
03/10/2006. Em 04/10/2006 assumiu o cargo de Presidente em razão do falecimento de
Anna Juliana, exercendo o cargo até 20/01/2012.
Conforme estabelece o art. 56 do Estatuto, compete ao Diretor Vice Presidente:
Vice Presidente:
I - substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos;
II - auxiliar o Presidente no desempenho de suas funções.
- FERNANDO: Admitido pela entidade em 16/01/97 e a partir de 01/08/2006 foi
contratado como Diretor Financeiro, permanecendo na função até a presente data
(CLT).
Atividades desenvolvidas conforme documentos da Associação:
Diretor Financeiro
Responsável pela gestão financeira da Mantenedora e suas Mantidas com as
seguintes atividades:
Controle do fluxo financeiro (fluxo caixa, bancos).
Contabilidade (balancetes, balanço, fechamentos contábeis).
Gestão da filantropia.
Contas a pagar.
Contas a receber (em especial a geração de boletos, registros bancários, baixas de
pagamentos referentes às mensalidades dos alunos do Colégio e da Faculdade),
Compras (logística, aquisição de suprimentos e materiais necessários á realização da
atividade fim da Mantenedora e suas Mantidas, materiais para manutenção e obras).
Assumiu cargo de 1o. Secretário em 21/01/2000, permanecendo até 20/01/2004. Em
razão do falecimento de Anna Juliana, em 04/10/2006 assumiu o cargo de 1o.
Secretário, permanecendo até a presente data (estatutário).
Seguem abaixo as atribuições do 1o. Secretário conforme o Estatuto:
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720634/2011-02

I - fazar a expediente da correspondência, avisos, circulares e lavrar as atas da
Assembléia Geral e das reuniões da Diretoria Geral;
II - cuidar do Lívro e/ou Fichas e/ou Listagem de Registro de Assuciados;
III - manter em ordem todos os serviços próprios e peculiares da secretaria.
Consoante as descrições das atividades fornecidas pela Associação, observamos que as
funções desenvolvidas em razão do vinculo celetista são distintas daquelas
desempenhadas por determinação estatutária. Ressaltamos que a conclusão é feita com
base em documentos apresentados. Se na prática as atividades eram realmente distintas
não se pode afirmar. A Associação junta às fls. 2 a 12, pormenorizadamente, todas as
descrições de cargos e atividades, assim como diferenças entre elas, salários
comparativos nas situações em que isso era possível e períodos de permanência dos
dirigentes e empregados nos respectivos cargos.
(...) Às fls. 9 e 10 dos documentos anexados, a Associação apresenta quadros
comparativos contendo as remunerações passíveis de comparações. Observa-se que,
para essas, existe equiparação com outros funcionários que desempenham a mesma
atividade. Entretanto, para as atividades de Diretor Jurídico, Vice-Diretor da Faculdade,
Coordenador Pedagógico, Administrados da Faculdade e Diretor Financeiro não existe
na Associação outro funcionário registrado com a mesma Classificação Brasileira de
Atividade.
Devo considerar, entretanto, que o Sr. Marcelo no ano de 2007 não era vice-
presidente, mas presidente estatutário, sendo tal condição incompatível com o cargo de
administrador geral da entidade. A recorrente alega fato impeditivo de ser administrador geral de
mantida e não da mantenedora, porém não detecto nos autos prova nesse sentido. Não bastando
para tanto a mera descrição das atividades empreendida pela própria recorrente. O contrato de
trabalho apresentado se refere à atividade anterior de Administrador do Centro Esportivo (e-fls.
769) e não à de Administrador Geral.
Assim, independentemente da análise da situação do Sr. Fernando, resta a
constatação de inobservância do art. 55, IV, da Lei n° 8.212, de 1991.
Logo, não há que se falar em insubsistência dos requisitos insculpido no inciso IV
e no § 6° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991.
Intimação. Indefere-se o requerimento de intimação de advogado, em face do
disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Isso posto, vencido, voto por REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital